Tribunal: TJDFT
Processo: 0709437-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709437-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: KELIANE ISIDIO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por STUDIO VIDEO FOTO LTDA – ME em face de KELIANE ISIDIO RODRIGUES ante decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na Execução de Título Extrajudicial número 0706378-06.2021.8.07.0007, acolheu em parte a impugnação da parte executada para liberar valores bloqueados, nos seguintes termos (ID 56746606): Trata-se de impugnação à penhora apresentada por Keliane Isidio Rodrigues. Alega, em suma, que as verbas penhoradas ao são verbas de natureza alimentar e, portanto, impenhoráveis. Intimada a apresentar documentação complementar, a parte executada se manifestou ao ID 181102095. Manifestação da parte exequente ao ID 181080225. Breve relatório. Decido. Em relação à impugnação apresentada, verifico que razão assiste, em parte, à executada. Primeiramente, esclareço que a matéria relacionada ao excesso de execução deve ser tratada por meio de Embargos à Execução e não por meio da presente impugnação. Da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o valor recebido na conta poupança vinculada ao Branco Bradesco se trata de verba alimentar consistente em pensão alimentícia. É cediço que o inciso IV do artigo 833 do CPC preconiza a impenhorabilidade absoluta de verba de natureza alimentar. No caso vertente, a impugnante juntou farta prova documental de que a verba constrita diz respeito à verba recebida à título de pensão alimentar. Nessa perspectiva, está demonstrado, à saciedade, que o numerário tem natureza alimentar e se destina à subsistência da impugnante, motivo por que está indene à penhora, na forma do inciso IV do art. 833 do CPC. Diante desse contexto, acolho em parte a impugnação da parte executada para que os valores bloqueados junto à conta do Banco Bradesco sejam liberados em seu favor. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará do valor em favor da parte executada. Após, os autos devem retornar ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 124853824, a qual suspendeu o processo até 17/05/2023 (documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas - ID 88759875). A Agravante aduz que a regra da impenhorabilidade salarial pode ser relativizada, visto que não há comprovação de que a penhora representa onerosidade excessiva para a devedora. Acrescenta que o valor da penhora alcança a quitação do débito, além de não comprometer a subsistência da parte agravante. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão. As custas foram recolhidas. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo também tempestivo, além de ter sido demonstrado o pagamento do preparo (ID 56746601). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos. No caso, discute-se a penhora de R$ 6.995,19, realizada via SISBAJUD (ID 176424298 – origem), sob o argumento de que a quantia seria concernente a pensão alimentícia dos filhos da devedora e, portanto, impenhorável, à luz da regra do inc. IV do art. 833 do CPC. Com efeito, embora haja entendimento jurisprudencial acerca da relativização da regra da impenhorabilidade salarial, há necessidade de se estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora. Isso porque se deve imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até porque pessoas que recebem remunerações diferentes têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário, de modo que a porcentagem jurisprudencialmente fixada no valor de até 30% dos proventos merece ser tarifada no caso concreto. Por essa razão, entendo que o direito vindicado pela Agravante merece ser apreciado por ocasião do julgamento de mérito, até porque o pedido em sede de efeito suspensivo, ao final, abarca parte da tutela final do julgamento do agravo. Além disso, não se defluem dos autos risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que inexistem elementos a partir dos quais se possa vislumbrar insolvência da Agravada. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024 14:41:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador